Tribunal: TJDFT
Processo: 0742425-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742425-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES, SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRAB NAS IND MET MEC MAT ELETRICOS E ELETRONICOS DO DF GO TO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de n.o 0730956-14.2018.8.07.0015, reconheceu o descumprimento da ordem judicial e fixou a multa no valor de R$ 150.000,00, nos seguintes termos (ID 248700445, na origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JUCELINO LIMA SOARES contra o SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICOS DO DF GO TO, com o objetivo de cobrar o valor histórico de R$ 547.132,99. A decisão de ID. 105981288 deferiu a penhora das contribuições sindicais de titularidade da executada e determinou a Caixa Econômica Federal – CEF realizar a constrição. Considerando a reiterada inércia em cumprir o determinado, a decisão de ID. 240409492 determinou a intimação pessoal da Caixa Econômica Federal - CEF, na pessoa de seus representantes legais ou quem suas vezes fizer, para cumprir, no prazo de 05 (cinco) dias, aquela decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, em caso de descumprimento da ordem. A CEF, no ID. 242411846, relatou que o procedimento deveria ser realizado por meio do SISBAJUD. Destacou que a constrição deve se limitar a 60% do valor depositado. Requereu, assim, que a penhora seja operacionalizada por meio do SISBAJUD ou, caso mantida a determinação de desconto via CEF, que seja concedido prazo não inferior a 20 dias para cumprimento, em razão da complexidade operacional. Pediu ainda a suspensão dos efeitos da decisão que fixou multa diária pelo não cumprimento, até manifestação do juízo sobre as questões apresentadas na manifestação. A decisão de ID. 242691855 registrou que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi ineficaz e determinou que a própria instituição financeira realizasse manualmente o desconto e repasse da quota-parte do Sindicato, no prazo impreterível de 20 dias. Ressaltou-se que eventual complexidade operacional não justificaria o descumprimento da ordem judicial, em vigor desde dezembro de 2023, e manteve a multa diária anteriormente fixada em caso de nova inércia. Na oportunidade, manteve a determinação de cumprimento e reforçou a aplicação da multa diária, sinalizando que a postura da instituição financeira não pode mais servir de obstáculo ao andamento processual. A CEF ficou inerte, conforme certidão de ID. 247109927. No ID. 247297836, a CEF sustentou que cumpriu parcialmente a decisão ao bloquear a conta do Sindicato e manter os valores constritos, embora limitados. Ressaltou que não possui convênio com o TJDFT para depósitos judiciais e que a conta em questão se destina exclusivamente às arrecadações sindicais, com restrições de movimentação. Invocou o art. 589 da CLT, reforçando que a penhora deve recair somente sobre os 60% pertencentes ao Sindicato, visto que os demais percentuais são legalmente destinados a terceiros. Requereu o reconhecimento da boa-fé no cumprimento parcial da ordem, a suspensão das penalidades impostas e prazo para adequação operacional. O exequente, no ID. 248373877, alegou que a instituição financeira não deu cumprimento integral à ordem judicial. Sustentou que a CEF deixou de responder adequadamente em várias oportunidades e, quando respondeu, não garantiu a penhora contínua nem transferiu os valores bloqueados à conta judicial vinculada ao processo. Ressaltou que tal postura obrigou a expedição de sucessivas decisões, inclusive com fixação de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 por dia, limitada a 30 dias. Nessa oportunidade, apontou que a Caixa deixou de apresentar extratos bancários completos, não comprovou a rotina de penhora mensal de 20% e não realizou a transferência efetiva dos valores constritos. Diante disso, requereu o reconhecimento do descumprimento reiterado da ordem judicial pela CEF, com a execução da multa já consolidada no valor máximo de R$ 150.000,00, bem como a intimação da instituição para que, em prazo de 10 dias, apresente os extratos da conta, comprove a efetiva implementação da penhora contínua de 20% e transfira de imediato todos os valores já constritos à conta judicial. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi deferida, desde dezembro de 2023, a penhora das contribuições sindicais de titularidade da executada, incumbindo à Caixa Econômica Federal – CEF a implementação da medida. Conforme se extrai dos autos, a CEF permaneceu inerte em diversas oportunidades, deixando de dar cumprimento integral à determinação judicial. Quando se manifestou, limitou-se a alegar dificuldades operacionais e ausência de convênio com este Tribunal, chegando a efetuar bloqueio parcial de valores, mas sem proceder ao devido repasse à conta judicial, tampouco garantindo a penhora contínua mensalmente fixada. Registre-se que a decisão judicial de ID. 242691855 foi clara ao determinar que a instituição financeira realizasse manualmente o desconto e o depósito judicial da quota-parte do Sindicato, fixando multa cominatória diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento. Decorrido o prazo assinalado, verifica-se que a determinação não foi cumprida de forma efetiva, persistindo a resistência da CEF. É evidente que a penhora deve observar a limitação legal prevista no art. 589 da CLT, de modo que o bloqueio recairá apenas sobre a parte pertencente ao Sindicato, equivalente a 20% do montante de 60% das contribuições sindicais a ele destinadas. Essa delimitação, todavia, não afasta o dever de a instituição financeira observar e cumprir integralmente a ordem judicial. A alegação de ausência de convênio com o TJDFT não justifica a omissão. A Caixa Econômica Federal, como instituição financeira oficial, dispõe de meios hábeis para realizar o depósito judicial, não sendo admissível a recusa em dar efetividade à decisão sob esse fundamento. A resistência injustificada compromete a autoridade das ordens judiciais e configura descumprimento que não pode ser tolerado. Ressalto que a efetividade da execução não pode ser comprometida por entraves administrativos da instituição financeira. A postura resistente da CEF afronta diretamente a autoridade jurisdicional e impede a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, sendo imperiosa a adoção de medidas coercitivas para assegurar a observância da ordem. Diante do exposto, RECONHEÇO o descumprimento da ordem judicial pela Caixa Econômica Federal e DECLARO devidas as astreintes arbitradas, no valor máximo de R$ 150.000,00, em razão da inércia reiterada. Intimo a Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) efetue o pagamento da multa ora consolidada, sob pena de bloqueio de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis; (ii) implemente imediatamente a penhora mensal e contínua de 20% da quota-parte do Sindicato (ou seja, 20% dos 60% que lhe cabem), com o depósito judicial respectivo; (iii) apresente os extratos bancários completos da conta utilizada para arrecadação das contribuições sindicais, comprovando a efetiva implementação da penhora; e (iv) transfira de imediato todos os valores já constritos à conta judicial vinculada ao processo”. Em suas razões recursais (ID 76868936), alega que a decisão agravada reconheceu o descumprimento de ordem judicial pela instituição financeira e declarou devidas as astreintes arbitradas no valor de R$ 150.000,00. Afirma que não é parte no processo de origem, tratando-se de cumprimento de sentença entre Juscelino Lima Soares e o Sindicato Interestadual dos Trabalhadores nas Indústrias. Sustenta que foi penalizada com multa processual no valor de R$ 150.000,00 por suposta inércia no cumprimento de ordem judicial, embora tenha atuado para viabilizar a penhora dos valores devidos pelo Sindicato, inclusive mediante bloqueio parcial de numerário. Alega que o Juízo de origem determinou à Caixa a realização de penhora manual, sem utilização do sistema SISBAJUD, o que exigiria operação complexa e não automatizada. Argumenta que a instituição não possui convênio com o TJDFT para depósitos judiciais e que a conta indicada é destinada exclusivamente à arrecadação sindical, com restrições operacionais. Acrescenta que a penalidade imposta é desproporcional, especialmente por não ser parte na lide, e porque não houve desídia nem resistência injustificada ao cumprimento da ordem. Ressalta que a multa diária de R$ 5.000,00, totalizando R$ 150.000,00, foi arbitrada sem considerar a complexidade técnica e operacional da tarefa exigida, e que a penalização excessiva configura enriquecimento sem causa. Invoca o art. 537, §1o, I, do CPC, para requerer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da multa para valor não superior a R$ 50,00 por dia, com contagem apenas em dias úteis, conforme entendimento do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, que determinou o pagamento da multa no valor de R$ 150.000.00. No mérito, postula o provimento do recurso para anular a multa fixada. Subsidiariamente, postula a redução da multa a valor não superior a R$ 50,00 por dia, devendo ser computados apenas os dias úteis. O preparo foi recolhido (ID 76871910). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos na origem. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Juscelino Lima Soares em desfavor de SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS. O juízo de origem prolatou decisão em 19/12/2023, determinando que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de depositária das contribuições sindicais, promovesse a penhora dos valores, com o depósito nos autos. Vejamos: “(ID 182455000) Trata-se de cumprimento de sentença. Com o fito de possibilitar o cumprimento da decisão de ID. 105981288 (penhora das contribuições sindicais) e considerando que é depositária das contribuições (extratos de ID. 178441266 e seguintes), oficie-se à Caixa Econômica Federal para determinar que 20% das contribuições sindicais de titularidade da executada sejam depositadas nestes autos, mediante depósito judicial. A diligência deverá ser realizada pelo prazo de seis meses ou até atingir o valor do crédito, montante a ser indicado pelo exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.”. A Caixa Econômica Federal informou que não há saldo disponível nas contas do executado (ID 210223570, na origem). O juízo de origem esclareceu que não se trata de penhora de valores nas contas bancárias da executada, mas de constrição de 20% das contribuições sindicais depositadas em nome do devedor. Determinou, ainda, que fosse oficiado novamente à Caixa Econômica Federal para o cumprimento da decisão e para o depósito dos valores em juízo (ID 212653140, na origem). A Caixa Econômica Federal solicitou prazo de 30 dias para cumprir a decisão (ID 240372657, na origem). O juízo de origem prolatou a decisão de ID 240409492, na origem, determinando a intimação pessoal da Caixa Econômica Federal para o cumprimento da decisão judicial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias. A Caixa Econômica Federal apresentou petição solicitando que a medida fosse efetivada pelo sistema Sisbajud. Caso não fosse o entendimento do juízo, que fosse concedido prazo de 20 dias para realizar a providência, diante da complexidade operacional. O juízo de origem concedeu prazo de 20 dias para que a Caixa Econômica Federal cumprisse a decisão judicial. Esclareceu, ainda, que a multa fixada seria aplicada, caso a ordem não fosse cumprida no prazo concedido, conforme decisão de ID 242691855, na origem. Transcorrido o prazo, a CEF permaneceu inerte, conforme certificado nos autos de origem. Foi, então, proferida a decisão agravada. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, vislumbro a plausibilidade parcial do direito afirmado. Vejamos. Analisando detidamente os autos de origem, verifico que não restou comprovado o cumprimento, ainda que parcial, da obrigação imposta. A decisão agravada é expressa ao consignar que, embora a instituição financeira tenha apresentado manifestações nos autos, nenhuma delas demonstrou o cumprimento integral da ordem judicial proferida. Não foram acostados os extratos bancários completos da conta destinada à arrecadação das contribuições sindicais, tampouco houve comprovação da implementação da penhora mensal e contínua de 20% da quota-parte do Sindicato, nem da efetiva transferência dos valores constritos à conta judicial vinculada ao presente feito. Com efeito, a alegação de dificuldades operacionais e da ausência de convênio com o Tribunal, em juízo perfunctório, não se mostra suficiente para justificar o reiterado descumprimento da ordem judicial. Como instituição financeira oficial, a Caixa Econômica Federal possui estrutura técnica e jurídica que, mesmo diante de eventuais limitações operacionais, permite a adoção de medidas práticas que viabilizem o atendimento das determinações judiciais. A recalcitrância da agravada em adotar medidas efetivas para o cumprimento da ordem judicial acarreta morosidade processual, compromete a autoridade das decisões judiciais e frustra a efetividade da tutela executiva, o que legitima a adoção de medidas coercitivas, como a aplicação de multa cominatória. Com efeito, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a modificação ou exclusão da multa cominatória somente se justifica nas hipóteses de demonstração de cumprimento da obrigação ou de evidente desproporcionalidade da sanção, à luz das circunstâncias do caso concreto. No caso em comento, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra que a multa tenha sido aplicada indevidamente, diante do não cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Com efeito, trata-se de providência meramente administrativa, que poderia ser adotada pela CEF em observância à ordem judicial. Todavia, ainda que seja devida a multa diante da resistência da agravante, verifica-se, no caso concreto, que o valor arbitrado a título de astreintes mostra-se excessivo, considerando as peculiaridades da situação, a natureza da obrigação e a condição da parte. Com efeito, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação imposta, admitindo certa flexibilidade, de modo que, caso seja demonstrado que o seu valor se tornou excessivo ou ínfimo, seja possível ao julgador alterá-la inclusive de ofício nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Pondera-se que a medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, mas visa persuadir a agravante ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, visando garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Para tanto, a multa deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando caracterizada eventual exorbitância, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Assim, embora ausentes os requisitos para a suspensão integral dos efeitos da decisão agravada, é possível o deferimento parcial da tutela recursal, exclusivamente para minorar o valor da multa cominatória arbitrada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, até ulterior deliberação do órgão colegiado. Observando que até o presente momento não houve o cumprimento integral da obrigação, entendo que a multa, por ora, deve ser reduzida para R$ 75.000,00. Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, verifico que há plausibilidade na alegação da agravante, sendo elevado o valor das astreintes fixado, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito suspensivo postulado somente para reduzi-las. O perigo da demora também restou comprovado, uma vez que a agravante está na iminência de ser executada em relação ao valor total da multa. Nesse contexto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para conceder efeito suspensivo ativo tão somente quanto ao valor da multa cominatória, que reduzo provisoriamente para o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora